Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE TESES INVOCADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REITERADO INCONFORMISMO DA PARTE. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, inclusive para fins de pré-questionamento da matéria.
2. O desígnio dirigido à protelação do curso natural do feito, consubstanciado na interposição de segundos embargos de declaração sobre pontos expressamente infirmados nos primeiros embargos declaratórios opostos, aliada à afirmação inverídica no sentido de que foram carreados aos autos da execução extratos bancários visando comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, caracteriza motivo bastante para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.